Tribunal: TJSP
Processo: 2067589-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Ação de despejo. Competência recursal declinada pela 25a Câmara de Direito Privado em face de suposta conexão à ação de despejo, processo no 1000404.25.2015.8.26.0320. Contratos de locação diversos. Conexão inexistente. Ações que tem origem em relação jurídica diversa. Suscitado conflito de competência à Turma Especial da Seção de Direito Privado deste Tribunal.